Tribunal: TJMT
Processo: 0010477-73.2012.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010477-73.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FLAVIO REINALDO POTTER - CPF: 154.866.133-34 (APELADO), ANDRE LUIS MARTINS - CPF: 249.867.948-09 (ADVOGADO), EMERSON JOSE DO COUTO - CPF: 801.877.659-87 (ADVOGADO), MURILO COUTO LACERDA - CPF: 010.144.501-60 (ADVOGADO), JULIANNA DE SOUZA ESCHER - CPF: 013.670.701-71 (ADVOGADO), LAURINDO RONALDO POTTER - CPF: 027.521.901-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4519-59 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATHALIA POLYANA COUTO LACERDA - CPF: 737.618.501-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAURINDO RONALDO POTTER (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PERICIA – DESNECESSIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES

REJEITADAS - APLICABILIDADE DO CDC – SALDO DEVEDOR -

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial proferindo decisão corretamente motivada, embasado na prova documental que reputa suficiente.

É possível a revisão de contratos quitados e extintos, desde que não prescritos, de acordo com a jurisprudência pacificada.

Tratando-se de cédula de produto rural, com características de adesão, aplica-se o CDC, consoante entendimento majoritário.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de repetição de indébito interposta por Flavio Reinaldo Potter e outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o réu a
o pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com IPC (janeiro a maio de 1989) - Plano Verão, 41,28% de acordo com a BTNF (março de 1990) -

Plano Collor I e 20,21% de acordo com a BTNF (fevereiro de 1991) - Plano Collor II, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias de números 88/0000368-6, 88/00940-8, 88/00938-6 e 87/00367-8, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

O Bando do Brasil S.A., em breve síntese, alega em preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento da necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos. Assevera ainda o cerceamento de defesa, decorrente da

necessidade de perícia contábil, devido as especificidades da analise documental e complexidade dos calculos a serem efetuados.

Segue defendendo sobre a possibilidade se efetuar a compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil. Sustenta que o índice efetivamente aplicado de IPC de 74,60% e não de 84,32%, redução determinada pela Lei no. 8.088/90, além do abatimento da amortização prevista pela Lei 8.088/90 (pagamento parcial do saldo devedor).

O apelado Flavio Reinaldo Potter apresentou as contrarrazões (id. 106630536).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
Flavio Reinaldo Potter e Laurindo Ronaldo Potter

moveram ação de repetição de indébito de contrato referente as
cédulas rurais pignoratícias de números 88/0000368-6, 88/00940-8, 88/00938-6, 88/00243-8 e 87/00367-8,
pactuadas com o Banco do Brasil S.A.

O réu apresentou defesa, arguindo
as preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse processual, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, argumentou a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de pressupostos legais para a repetição do indébito, que não foi demonstrado pagamento, nem erro, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

Durante o trâmite processual, Laurindo
Ronaldo Potter requereu a desistência da ação, tendo sido o requerimento homologado, com a determinação de exclusão no cadastro do processo.

Após o devido processo legal, a
douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o réu a
o pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com IPC (janeiro a maio de 1989) - Plano Verão, 41,28% de acordo com a BTNF (março de 1990) - Plano Collor I e 20,21% de acordo com a BTNF (fevereiro de 1991) - Plano Collor II, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias no 88/0000368-6, 88/00940-8, 88/00938-6 e 87/00367-8, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença (id. 106630527). A decisão foi mantida nos embargos de declaração (id. 106630539).

Pois bem. A questão é singela e não merece maior delonga.

Analisando o caderno processual, verifico que a tese de
abatimento da amortização prevista pela Lei 8.088/90 (pagamento parcial do saldo devedor) e de
compensação (art.
368 do Código Civil),
tal fato não foi alegado em sua contestação e sequer apreciado pela douta magistrada na sentença objurgada.

Desse modo, deixo de conhecer das alegações por ser vedada a inovação recursal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nesse sentido ensina Theotonio Negrão:

“inadmissível inovar o pedido em sede de recurso, visto que não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão em primeira instância.”
(Código de processo civil e legislação processual em vigor. 38a ed., São Paulo: Saraiva. 2008, p. 682).

No que tange a arguição de cerceamento de defesa, decorrente da
necessidade da produção de prova pericial.

Sem razão. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADO - PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO BACEN E DA UNIÃO – REJEITADA – MÉRITO - DA INAPLICABILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE EVENTUAL DIFERENÇA APURADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INDÉBITO – A CONTAR A PARTIR DO DESEMBOLSO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - OS JUROS DE MORA PASSEM A SER CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL; B) ALTERNATIVAMENTE, QUE OS JUROS DE MORA SEJAM CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA – TERMOS DIVERSO DO CONSTANTE DO ATO SENTENCIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
NECESSIDADE DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE
- DA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA TAXA DE JUROS EM CASO DE INADIMPLENTE ACIMA DE 1% (UM POR CENTO) AO ANO – LIMITAÇÃO A TAXA DOS JUROS DE MORA AO PATAMAR DE 1% A.A. – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – FORMA SEMESTRAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – AFASTADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - CABIMENTO - DOS JUROS REMUNERATÓRIO E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – INPC – A PARTIR DA COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não sendo a matéria em debate na demanda originária (correção monetária de cédula de crédito rural) objeto das repercussões gerais inauguradas nos Recursos Extraordinários n. 591.797/SP e 626.307/SP (relator Ministro Dias Toffoli) e da AI n. 754.745/SP (relator Ministro Gilmar Mendes), relativas a expurgos inflacionários em contratos de caderneta de poupança, deve ser afastado o sobrestamento do feito.

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...).” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

Não se vislumbra interesse da União ou Ente Federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que a União não é a contratante da Cédula Rural objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte autora.

Não constando determinação de incidência de juros remuneratórios, mas tão somente de juros moratórios - devidos em caso de inadimplemento -, não se deve acolher a pretensão suscitada, por falta de interesse recursal.

"O pagamento resultante de cláusula contratual mais tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido de modo simples, e não em dobro; age no exercício regular de direito quem recebe a prestação prevista em contrato" (EREsp 328.338/MG, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ, 01.02.2006).

A correção monetária deve ter seu início desde a data do desembolso para pagamento das cédulas rurais, até a data da efetiva restituição, tendo como indexador o INPC.

Os juros moratórios não foram fixados nos moldes constantes da razão recursal, carecendo, assim, de interesse recursal.

Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5o), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Possibilidade de juntada de documento na fase de liquidação de sentença que não causa nulidade processual.

Em cédulas de crédito rural, comercial e industrial não se admite a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

Legítima a cobrança da multa de 10% apenas no caso de inadimplemento das obrigações firmadas antes da vigência da Lei 9.298/96, que modificou o Código de Defesa do Consumidor.

A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação

Não prospera a condenação por litigância de má-fé, quando não ficar demonstrada algumas das hipóteses, previstas no artigo 80 do CPC.

É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
(TJMT, RAC 0003888-05.2013.8.11.0045, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.09.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei)

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Referente à
preliminar de falta de interesse de agir
, sob o argumento da necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos.

Está pacificada na jurisprudência pátria a possibilidade de revisão de cláusulas de contratos já quitados, uma vez que a sua liquidação não impede eventual discussão a respeito de ilegalidades praticadas na sua vigência, sob pena de prejudicar a parte que prezou pelo adimplemento do acordo, ainda que ilegal.

Confira os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO QUITADO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - DISSÍDIO NOTÓRIO - REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DESNECESSIDADE - IMPROVIMENTO.

I. A quitação da dívida não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades do contrato extinto.

II. As exigências de natureza formal para o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional devem ser mitigadas quando se cuidar de dissídio notório, manifestamente conhecido do Tribunal.

III. A discussão quanto à possibilidade da revisão judicial de contratos quitados não demanda o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais, tratando-se unicamente de matéria de direito.

IV. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1223799/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe 27.05.2011)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no AREsp 61878/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 09.10.2012) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS JÁ QUITADOS E EXTINTOS - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES E ILEGALIDADES - POSSIBILIDADE JURÍDICA - SENTENÇA ANULADA - ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA LIDE PELO TRIBUNAL - ARTIGO 515, §3o, DO CPC - INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE MAIOR COLETA PROBATÓRIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - É cristalina a possibilidade jurídica de revisão de contratos já quitados e extintos, na esteira da remansosa jurisprudência pátria, inclusive conforme inteligência da Súmula no 286/STJ, mormente pela alegação de existência de cláusulas abusivas e ilegais, que somente serão assim declaradas no julgamento do mérito da lide. 2 - Para enfrentamento do mérito da contenda, em grau recursal pelo Tribunal ad quem, nos moldes do artigo 515, § 3o, do CPC, necessária estar a causa madura e suficientemente provada, o que não se verifica no caso concreto. 3 - Apelo provido parcialmente.” (TJMT, RAC no 97631/2007, Rel. Des. José Ferreira Leite, 6a Câm. Cível, DJe 17.04.2008)

Nesse passo,
REJEITO a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a razão não acompanha o recorrente.

De se observar que a correção monetária objeto da celeuma, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o tema no sentido de ser aplicável a correção nos meses de março e abril/90, utilizando-se o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, e não o percentual de 84,32%, medido pelo IPC, como aplicou a instituição financeira. Nesse sentido eis os julgados daquela Corte,
verbis
:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. C
ÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA.
REVISÃO DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

4.
Tratando-se de crédito rural, em que prevista a correção monetária atrelada aos índices remuneratórios da caderneta de poupança, aplicável, em março/1990, o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Precedentes.

(...)

7. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido”.
(REsp n. 493.429/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

j. 20.05.2010 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%)
. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(
AgRg no AREsp n. 73.019/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2013 – negritei)

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra o Banco Central do Brasil, afastou o índice de 84,32% em questão (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória no 168/90 (Plano Collor), convertida na Lei no 8.024/90, que fixava o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia 16.03.1990. Eis como se manifestou o STF:

“O plenário desta corte ao terminar o julgamento do RE 206.048 em 15/08/2001, o qual versava questão análoga a presente, decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos de cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor I, os quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal, nos termos da MP 168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido.”
(RE n. 268.9000/PR, 1a Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26.02.2002)

Vê-se, portanto, que comprovada a excessiva cobrança realizada pela instituição financeira, a parte apelada faz jus à devolução do valor cobrado a maior, diante da aplicação aos saldos devedores das cédulas
rurais pignoratícias no 88/0000368-6, 88/00940-8, 88/00938-6, 88/00243-8 e 87/00367-8
, índice de correção monetária superior ao efetivamente devido.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar:

“
Quanto à matéria, os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que, em se tratando de Cédula de Crédito Rural que contenha previsão de correção monetária atrelada aos índices da caderneta de poupança, no mês de março de 1990, incide o percentual de 41,28%, que corresponde à variação do BTNF, e não pelo IPC (84,32%), conforme quer fazer crer o requerido e em relação ao mês de fevereiro de 1991, incide o percentual de 20,21%, correspondente a variação do BTNF.

Dessa forma, restando comprovada a cobrança ilegal e o pagamento indevido, a devolução da quantia pela instituição financeira é medida que se impõe
.” (id. 106630527)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – CORREÇÃO MONETÁRIA – PRESCRIÇÃO DE ALGUMAS CÉDULAS – 1o APELO - NÃO CONHECIDO –2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a atualização dos débitos de cédulas rurais emitidas antes de 15 de março de 1990, vinculados à remuneração da caderneta de poupança, deve ser aplicado o BTNF de 41,28%. A diferença resultante da incidência desse índice e daquele aplicado deve, consequentemente, ser restituídas ao financiado, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição bancária.

A ação de repetição de indébito de expurgos inflacionários de cédula de crédito rural, por tratar-se de ação de direito pessoal, tem prescrição vintenária (art. 177 do CC/16), ou trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC), observada a regra de transição do art. 2.028 do atual Código Civil. (
TJMT, RAC 00000473-91.2010.8.11.0021, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.06.2019)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022